Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728227-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DOELINGER VIANNA ANTUNES AGRAVADO: BANCO PAN S.A, VALQUIRIA NONATO BRITO D E S P A C H O 1. Em primeira análise, a providência requerida pelo agravante no ID 49284615 escapa ao objeto do presente agravo de instrumento (aplicação de multa por descumprimento da obrigação de fazer), especialmente porque se trata de questão não apreciada previamente pelo Juízo de origem. 2. Além disso, ainda não houve manifestação da parte contrária sobre o alegado descumprimento. Assim, aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator